Tribunal: TCU
Processo: 007.973/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas das recorrentes e condenou-as ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades em contrato firmado para relocação do trecho I da Ferrovia Centro Atlântica (FCA), no âmbito do empreendimento Aproveitamento Hidroelétrico (AHE) Simplício, entre os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração, interpostos pelas empresas Integral Engenharia Ltda (16.629.693/0001-16) e Marte Engenharia Ltda, em face do Acórdão 2081/2019-TCU-Plenário (peça 257), de relatoria da Ministra Ana Arraes, o qual julgou irregulares as contas das recorrentes, condenou-as em débito e aplicou-lhes a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992 e art. 285, caput, do RI/TCU, em: 9.1 conhecer do recurso interposto pela Marte Engenharia Ltda. e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar o 2.081/2019-TCU-Plenário, a fim de excluir a condenação solidária em débito, afastar a aplicação da multa do art. 57 da Lei 8.443/1992 e julgar suas contas regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.2 restituir os presentes autos à Secretaria de Recursos, para que, com o auxílio da SeinfraElétrica, avalie os argumentos e a documentação apresentada pela Integral Engenharia Ltda. no memorial à peça 343, especialmente quanto aos pontos mencionados no item 19 do Voto que acompanha este acórdão; 9.3 enviar o presente Acórdão às recorrentes e a Furnas Centrais Elétricas S.A, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.